Tribunal: STF
Processo: HC 229208
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual a Ministra Presidente indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 828.710/DF. 



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 9 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 10 meses e 15 dias de detenção, e ao pagamento de 242 dias-multa, ante a prática dos crimes previstos nos arts. 2º, caput, da Lei nº 12.850 de 2013 (integrar organização criminosa), 50, parágrafo único, incs. I e II, c/c o art. 51, ambos da Lei nº 6.766, de 1979 (parcelamento irregular do solo urbano, na qualidade de mandatário de loteador, diretor ou gerente de sociedade), e arts. 40 e 48 da Lei nº 9.605, de 1998 (crimes contra o meio ambiente).



     



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça, inadmitido pelo Desembargador Relator. Contra essa decisão, formalizou-se o habeas corpus no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante aponta a ilegalidade do reconhecimento da agravante de reincidência, uma vez baseada em condenação anterior por contravenção penal. Sustenta a necessidade de consideração do período de prisão provisória para fins de fixação de regime de cumprimento mais brando, aludindo ao art. 387, § 2º, do Código Penal. Ante a viabilidade do regime de cumprimento intermediário, afirma desproporcional a manutenção da prisão preventiva. Assinala as condições pessoais do paciente, primário, de bons antecedentes, com residência fixa e ocupação lícita.



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, a readequação da pena aplicada, com a fixação de regime de cumprimento mais brando. Subsidiariamente, busca a substituição por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Caso assim não se entenda, postula seja determinado ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que aprecie o Habeas Corpus nº 0721631-84.2023.8.07.0000.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    7. Ademais, as questões suscitadas neste habeas não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, a Ministra Presidente, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inviabilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, uma vez que a controvérsia ainda não fora analisada pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p.20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. A par disso, pelo que se depreende da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça em habeas corpus, está pendente de julgamento apelação interposta pela defesa, via adequada para apreciação, com profundidade, das alegações veiculadas.



    9. É compreensível a inquietude da defesa, no entanto, a queima de etapas não se coaduna com a organicidade do direito, impondo-se aguardar o esgotamento das vias ordinárias de impugnação, sob pena de indevida interferência na atuação do Tribunal de origem, órgão competente para julgar o recurso interposto em face da sentença condenatória.



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada situação de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1°, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator